Tribunal: TJSP
Processo: 3004094-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Adicional de local de exercício (ALE). Servidor público estadual. Cumprimento de sentença. Acórdão anterior desta Câmara pelo qual determinada a incorporação desse adicional aos vencimentos do ora recorrido. Título executivo que antecedeu a vigência da Lei 1.197/2013. Impossibilidade de incorporar-se o denominado ALE em integralidade ao salário-padrão. Reforma da decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Adicional de local de exercício (ALE). Servidor público estadual. Cumprimento de sentença. Acórdão anterior desta Câmara pelo qual determinada a incorporação desse adicional aos vencimentos do ora recorrido. Título executivo que antecedeu a vigência da Lei 1.197/2013. Impossibilidade de incorporar-se o denominado ALE em integralidade ao salário-padrão. Reforma da decisão atacada que é de rigor. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094623.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 3004094-76.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravada REINALDO FERNANDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3004094-76.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.036
AGRAVO DE INSTRUMENTO 3004094-76.2019.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGRAVADO: REINALDO FERNANDES DA SILVA.
VOTO 33.036.
EMENTA: Agravo de instrumento. Adicional de local de exercício (ALE). Servidor público estadual. Cumprimento de
sentença. Acórdão anterior desta Câmara
pelo qual determinada a incorporação
desse adicional aos vencimentos do ora
recorrido.
Título
executivo
que
antecedeu a vigência da Lei 1.197/2013.
Impossibilidade de incorporar-se o denominado ALE em integralidade ao salário-padrão. Reforma da decisão
atacada que é de rigor. Recurso provido,
portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 13) interposto pela Fazenda do Estado
de São Paulo à respeitável decisão pela qual, a
propósito de ação promovida por Reinaldo Fernandes
da Silva com escopo de incorporação do adicional
de local de exercício no respectivo salário, em
fase de cumprimento de sentença, se lhe determinou
cumprir obrigação diversa da constante do título
exequendo.
Essa agravante, com efeito, alegou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3004094-76.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.036
em suma, o seguinte: a) haver o acórdão
determinado o pagamento do ALE ao autor, a partir
da
propositura
da
ação,
incorporando
aos
vencimentos, conforme prevê a Lei Complementar
1.197/2013; b) os adicionais por tempo de serviço
serão majorados em decorrência do aumento da base
de cálculo correspondente; c) ser o RETP “espelho”
do salário-base; d) observância ao artigo 3o da
Lei Complementar 731/1993; e) não poder haver
incorporação de cem por cento (100%) do ALE no
salário-padrão e mais o mesmo montante (100%) no
RETP; f) serem de relevo os arestos colacionados;
g) ter havido cumprimento da obrigação de fazer
(restar
somente
os
reflexos
econômicos
da
condenação no período anterior à Lei Complementar
1.197/2013, que foram refletidos na planilha
trazida aos autos); h) a partir da vigência desse
último diploma, que retroagiu os respectivos
efeitos a 1o de março de 2013, o ALE foi extinto e
o valor correspondente fora absorvido integralmente nos vencimentos dos policiais
militares estaduais; i) logo, requerer a concessão
de efeito suspensivo ativo à decisão atacada; j)
para o final, objetivar o provimento deste recurso. Concedeu-se a tutela de urgência
objetivada (folhas 210 a 214).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3004094-76.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.036
Sobreveio
resposta
pelo
recorrido
(folhas 218 a 220), o qual sustentou, em resumo,
na seguinte conformidade: 1. dever ser observado o
título executivo; 2. fora a ação promovida antes
da
entrada
em
vigor
da
Lei
Complementar
1.197/2013; 3. consideração à coisa julgada e ao
artigo 37, XV, da Constituição Federal; 4. logo,
ser caso de manutenção da decisão ora recorrida.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
dar
provimento
a
este
recurso.
A propósito, o ora agravado promovera
ação com escopo de incorporação do adicional de
local de exercício no respectivo salário para
todos os efeitos legais, bem como para que integre
os cálculos de quinquênio, sexta-parte e Regime
Especial de Trabalho Policial (RETP). Além disso,
requerera o pagamento de diferenças decorrentes
dessa incorporação (folhas 14/34).
Por sinal, a digna juíza da causa
julgou procedentes os pedidos, pois considerou
tratar esse adicional de aumento disfarçado de
vencimentos (folhas 56/62).
E esta Câmara em 26 de fevereiro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3004094-76.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.036
2013,
mediante
julgamento
da
apelação
0028458-48.2012.8.26.0053, relatoria do eminente
desembargador Amorim Cantuária - negara provimento
à
apelação
interposta
pela
Fazenda
Pública
agravante e manteve o deferimento da incorporação
dessa vantagem (ALE) aos vencimentos do autor
(folhas 110 a 115).
Ressalta-se, aliás, ser esse julgado
anterior à Lei Complementar 1.197/2013, a qual
passou a produzir efeitos somente a partir de 1o
de março desse ano (2013).
Esse recorrido insurge-se em relação
ao cumprimento dessa obrigação de fazer, porquanto
alega
não
ter
havido
a
incorporação
de
integralidade do adicional de local de exercício
(ALE) ao respectivo salário-base (folhas 171/172,
188/190 e 203/205).
E, segundo a Fazenda Pública, não
existe obrigação de fazer a ser cumprida após a
entrada em vigor da Lei Complementar 1.197/2013.
Somente
restam
os
reflexos
econômicos
da
condenação no período anterior a essa lei (folhas
12 e 197/200).
Deveras,
mediante
o
supracitado
diploma fora extinto o apontado adicional com
determinação para absorção nos vencimentos dos
policiais na seguinte proporção: metade acrescida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3004094-76.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.036
ao vencimento padrão e metade à verba denominada
Regime Especial de Trabalho Policial (RETP).
Por sinal, com o supracitado aresto
reconhecera-se o direito à incorporação do adicional de local de exercício (ALE) aos
“vencimentos” do ora agravado1, e não ao salário-
base (padrão).
Ressalta-se,
ainda,
que
os
vencimentos (expressão, portanto, designativa do
“plural”)
compreendem
o
padrão
e
as
demais
vantagens auferidas pelo servidor.
Outrossim,
inviável
a
pretendida
incorporação desse adicional sobre cem por cento
(100%) do vencimento-padrão com reflexo sobre o
Regime Especial de Trabalho Policial (RETP),
porque não fora o decidido nesse julgamento da
apelação.
Com efeito, dado o RETP corresponder
a cem por cento (100%) do vencimento-padrão (ou
1 Aliás, “Conforme lição do saudoso Professor Hely Lopes Meireles, em seu livro Direito Administrativo
Brasileiro, 24o edição, Ed. Malheiros, pág. 425, ' in verbis':
'Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do vencimento e das vantagens
pecuniárias, constituindo a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público.
Assim, o vencimento (no singular) corresponde ao padrão do cargo publico fixado em lei, e os
vencimentos são representados pelo padrão do cargo (vencimento) acrescido dos demais componentes
do sistema remuneratório do servidor da Administração direta, autárquica e fundacional. Esses
conceitos resultam, hoje da própria Carta Magna, como se depreende do art. 39, par. 1o, I, cc o art. 37,
X, XI, XII e XV”. (g.n.)'.” (Trecho de fundamentação do agravo de instrumento 2209331-
95.2017.8.26.000, relator o desembargador Marrey Uint, 3a Câmara de Direito Público, julgamento em
20 de fevereiro de 2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3004094-76.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.036
seja, é um “espelho” deste), pagamento dessa verba
na
forma
objetivada
pelo
recorrido
consubstanciaria percepção por ele dessa vantagem
em duplicidade.
Posicionamento
diverso,
ademais,
representaria violação aos artigos 37, XIV, da
Constituição Federal2 e 115, XVI, da Constituição
do Estado de São Paulo3: haveria o denominado
“efeito cascata”.
Além disso, é presente ter havido
alteração
no
padrão
de
vencimentos
desse
recorrido. Daí não se reconhecer houvesse violação
à coisa julgada material.
A esse respeito, mutatis mutandis,
considera-se
também
o
seguinte
trecho
da
fundamentação de acórdão desta Corte:
“(...) a observância da Lei Complementar
Estadual no 1.197/2013 não acarreta em redutibilidade nos
vencimentos dos exequentes e não viola a coisa julgada
material advinda do processo de conhecimento. Importante
assinalar que referida lei superveniente estabeleceu novo
padrão de vencimentos e 'é entendimento consolidado que o
2 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins
de concessão de acréscimos ulteriores”.
3 “Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou
mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins
de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3004094-76.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.036
servidor público não ostenta direito adquirido a regime
jurídico, nem à forma de cálculo de seus vencimentos (RE
563.965/RN e RE com Agravo 882.788/SP)' (TJSP Agravo de
Instrumento no 2001916-45.2017.8.26.0000; Rel. Isabel
Cogan;
12a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
em
03/05/2017).”4
Portanto,
de
rigor
a
reforma
da
respeitável decisão atacada.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, são presentes acórdãos desta Corte
fundamentados, em parte, na seguinte conformidade:
“(...) tendo sido concedida a ordem no
mandado de segurança para o fim de compelir a FAZENDA
DO ESTADO a proceder a incorporação do ALE nos
vencimentos dos impetrantes, mostra-se correta a
interpretação da FESP ao cumprir a ordem judicial, não
sendo viável a pretensão dos agravantes de que o
adicional seja incorporado em 100% no vencimento-
padrão do cargo que ocupa, com reflexo sobre o RETP,
que é um “espelho” do vencimento-padrão, pois isso
implicaria no recebimento do adicional duplicado,
ocasionando o chamado “efeito cascata”, em violação do
disposto no art. 37, inc. XIV, da Constituição
Federal, e art. 115, inc. XVI, da Constituição do
4 Agravo de instrumento 2121855-82.2018.8.26.0000, relator o desembargador Antonio Celso Faria, 8a
Câmara de Direito Público, julgamento em 12 de setembro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3004094-76.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.036
Estado de São Paulo.”5
“(...)
não
cabe
a
irresignação
do
agravante quanto ao pedido de retificação da planilha
para que seja reconhecida a incidência de 100% do ALE
sobre
o
salário
base.
Entendimento
contrário
culminaria em ofensa ao princípio da isonomia, visto
que configuraria incorporação do referido adicional de
forma distinta a dos demais servidores. Tampouco se
verifica ofensa à coisa julgada, visto que a lei nova
absorveu
o
valor
correspondente
ao
adicional,
regulando a situação para todos os servidores das
categorias
especificadas,
pacificando
que
a
incorporação do ALE dá-se em 50% sobre o salário base
e 50% sobre a RETP, não havendo que se falar em
incidência de 100%, inclusive por não ter constado no
v. aresto referido percentual.”6
Portanto, acolhe-se o alegado pela
agravante (descrito resumidamente no relatório
deste voto), por um lado, e, de outro, não se dá
guarida ao argumentado pelo recorrido.
À vista do exposto, dá-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5 Agravo de instrumento 2194041-40.2017.8.26.0000, relator o desembargador Amorim Cantuária, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 20 de fevereiro de 2018.
6 Agravo de instrumento 2063422-85.2018.8.26.0000, relator o desembargador Antonio Celso Faria, 8a
Câmara de Direito Público, julgamento em 2 de maio de 2018.